Tribunal: TJBA
Processo: 8001079-06.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001079-06.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANERCILIA BALIZA MACEDO SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
PEDIDO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL N. 283/2011. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. ACOLHIMENTO. REQUISITO TEMPORAL PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INÉRCIA QUE NÃO PODE BENEFICIAR O ENTE PÚBLICO EM DETRIMENTO D
E SEUS SERVIDORES.
DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO FUNCIONAL. PRECEDENTES
TJBA
.
SENTENÇA REFORMADA.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

1. A progressão funcional almejada pela recorrente está prevista nos artigos 33 e seguintes da Lei Municipal n. 238/2011.

2. In casu, a recorrente comprova que atende o critério temporal, sendo certo que a omissão injustificada da municipalidade em proceder à referida avaliação de desempenho não pode tolher o seu direito à progressão funcional. Precedentes TJBA.

3. Conforme julgados desta E. Tribunal de Justiça no corpo do Voto, enquanto o Município não promover a avaliação de desempenho exigida na legislação pertinente, o requisito deve ser dispensado para ser concedida a progressão pretendida de forma automática.
APELO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8001079-06.2020.8.05.0051, originários da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Carinhanha, figurando como apelante ANERCILIA BALIZA MACEDO SANTOS e como apelado o MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA